Tribunal: TJPA
Processo: 0818841-77.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818841-77.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS DA COSTA MIRANDA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART.157 §2°, INCISOS I E II, DO CP ROUBO MAJORADO

–

01. VIOLAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 226, INCISO II, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA.
Na espécie, inexistem irregularidades no reconhecimento do requerente, como um dos autores do crime, seja perante a autoridade policial ou em juízo, verificando-se que o revisionando quer transformar a revisão criminal em um novo recurso de apelação penal, o que é inviável através da presente ação constitucional. Ademais, as regras que tratam do reconhecimento de pessoas, previstas no art. 226, do CPP, servem apenas como mera recomendação legal não se tratando, desta forma, de plena obediência legal, mesmo porque o reconhecimento do acusado como um dos elementos que executou o delito, foi corroborado por outras provas carreadas ao conjunto probatório. Precedentes colacionados.
02. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME E REVISÃO NA DOSIMETRIA DE PENA –

TESES APRECIADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRECEDENTE DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS.
A revisão criminal, não é um novo recurso de apelação, pois não se presta à reanalise da prova e dos argumentos já sopesados por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, exigindo-se que o requerente apresente novos elementos probatórios, que desfaçam os fundamentos da condenação imposta, o que, não ocorreu na espécie, em que as teses defensivas foram examinadas e refutadas em sede de apelação, por parte da 2ª Turma deste Tribunal. Precedentes colacionados.

AÇÃO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
por maioria

de votos
,

em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, vencidos os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Pedro Pinheiro Sotero, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
MARCOS DA COSTA MIRANDA
, devidamente representado por seus advogados habilitados nos autos, com fulcro no art. 621,

inciso I e art. 622, ambos do CPP,

objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Penal da Comarca de Benevides, que o condenou, nos autos do processo criminal nº

0024599-42.2009.8.14.0097, nas sanções punitivas do art. 157, §2°, incisos I e II, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado

e mais 33 (trinta e três) dias-multa.

Em suas razões

(fls.24/50, ID 11860092), o requerente afirma ser necessária a desconstituição da coisa julgada, em razão de violação ao que dispõe o art. 226, do CPP, tanto em sede policial, bem como em juízo. Aduz, que não houve o cuidado necessário com o procedimento previsto em lei para o reconhecimento formal do requerente e dos outros réus, visto que por ocasião do depoimento de uma das testemunhas de acusação, foram perfiladas 04 (quatro) pessoas, sendo 03 (três) réus e mais outra pessoa com altura e idade semelhantes, para que a referida testemunha pudesse reconhecer os elementos envolvidos na prática do crime.

Entretanto, alega o requerente que os três réus foram colocados lado a lado com um único indivíduo, fulminando as regras procedimentais do art. 226, inciso II, do CPP, além do que, afirma que o reconhecimento em juízo teria ocorrido 02 (dois) anos após o crime, o que teria repercutido nos esclarecimentos prestados pelas testemunhas, provocando falsas memórias e deixando dúvidas quanto a confiabilidade da prova testemunhal.

Pleiteia o revisionando por sua absolvição, aduzindo que a sentença condenatória é contrária as evidências dos autos, alegando que não concorreu para a infração penal, pois o conjunto probatório demonstra que ele não sabia da empreitada criminosa arquitetada por outro elemento e executada por outros indivíduos e ainda que não estava sequer próximo ao local em que ocorreu o delito.

Subsidiariamente, pugna pela revisão na dosimetria da pena, para que seja reduzida a reprimenda imposta em 01(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, alterando-se, por consequência o regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto. Sustenta o requerente, que o juízo
a quo
ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não apresentou fundamentos concretos e legais, ao considerar algumas delas como desfavoráveis ao requerente.

Postula pela concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da condenação até a análise do mérito da presente revisão criminal e que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita nos termos do art. 98, do CPC e da súmula n.°06 deste egrégio Tribunal de Justiça, pois não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Por fim, requer a intimação pessoal para fins de sustentação oral.

Juntou aos autos, cópias integrais da ação penal n.°
0024599-42.2009.8.14.0097.

Distribuídos os autos, indeferi o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita (ID 11866939), diante do arcabouçou probatório, de onde se infere que o revisionando está sendo patrocinado por advogado particular, determinando a intimação do requerente para que comprovasse o recolhimento das custas.

A defesa juntou aos autos, a guia de recolhimento das custas processuais (ID 12032609).

Em decisão interlocutória, indeferi a medida liminar requerida (ID 12113800).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, se manifestou pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal e, na parte conhecida por sua procedência parcial para que seja revista a pena-base.

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna o requerente pela desconstituição da coisa julgada, primeiro, em razão da suposta violação as regras procedimentais previstas no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em segundo lugar, pleiteia por sua absolvição em razão da prática do crime de roubo majorado, pois não teria em momento algum concorrido para à prática da infração penal aduzindo que as provas carreadas aos autos demonstram que ele sequer sabia da execução do delito, bem como não estava no local em que ocorreu o crime.

Ao final, requer a revisão na dosimetria da pena, arguindo, neste sentido, que não existem fundamentos concretos e legais para considerar como negativas algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. Em caso de redução da pena, que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

01. VIOLAÇÃO AS REGRAS PROCEDIMENTAIS DO ART. 226, INCISO II, DO CPP.

O requerente compreende ser necessária a desconstituição da coisa julgada, por violação ao que determina o art. 226, do CPP, inciso II do Código de Processo Penal, aduzindo, que não houve o cuidado necessário com o procedimento previsto em lei para o reconhecimento formal do requerente e dos outros acusados da prática do crime de roubo majorado.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento no âmbito desta ação revisional.

Em primeiro lugar, entende esta relatora que não houve qualquer tipo de ilegalidade ou mesmo falha nos procedimentos dispostos no art. 226, do Código de Processo Penal, no momento do reconhecimento do acusado, ora requerente, como um dos autores do crime, seja perante a autoridade policial ou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verificando-se que o requerente quer transformar a revisão criminal em um novo recurso de apelação penal, o que, como sabe, é inviável através da presente ação constitucional.

Em segundo lugar, é sabido que as regras que tratam do reconhecimento de pessoas, previstas no dispositivo processual mencionado alhures, servem apenas como mera recomendação legal não se tratando, assim, de plena obediência legal, mesmo porque no caso em comento, o reconhecimento do acusado como um dos elementos que executou o delito, foi corroborado por outras provas carreadas ao vasto conjunto probatório, logo, não há que se falar em qualquer ilegalidade no procedimento realizado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. As Turmas Criminais que compõem esta Corte, "a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" ( AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)
.2. No caso dos autos, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do réu, mas em outras provas, como o fato de o adolescente confesso ter sido encontrado na posse das coisas recuperadas, oportunidade em que apontou nominalmente o recorrente como comparsa, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial .3. O cometimento do delito "mediante invasão de domicílio, em face de casal e criança de apenas 11 anos, amarrando e ameaçando todos de morte", circunstância que extrapola o tipo penal de roubo, justifica a fração de aumento superior a 1/6 incidente sobre a pena-base .4. Agravo regimental desprovimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2300647 SP 2023/0052218-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ ANALISADO - IMPOSSIBILIDADE -
PEDIDO REVISIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL - DESCONSIDERAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - APONTAMENTO CORROBORADO EM OUTRAS PROVAS.
-
A revisão criminal não se confunde com o recurso de apelação e não pode ser manejada sob o propósito de revolvimento do material fático-probatório já exaustivamente examinado no processo de conhecimento - A inobservância dos preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento de pessoas quando a possibilidade de apontamento falso é praticamente obliterada, diante da prisão do peticionário na posse da res furtiva e após a prática de crime mediante idêntico modus operandi, realmente admitido pela defesa técnica.
(TJMG - RVCR: 00124373620238130000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 14/04/2023, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 17/04/2023).

REVISÃO CRIMINAL.
CRIME ESTUPRO, OCULTAÇÃO DE CADAVER, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REEXAME DA SENTENÇA RESCINDENDA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL REANALISE DOS TEMAS. A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença. Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal tal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.
RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. O édito condenatório foi lastreado em laudos periciais e depoimentos das testemunhas realizados na fase policial e confirmados em juízo, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstrando a defesa o efetivo prejuízo sofrido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. MERITO. OCORRÊNCIA (TJ-PA - RVCR: 08081812420228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 08/02/2023).

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Entende o requerente, que deve ser absolvido das acusações a ele impostas pelo crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do CPP, em razão da ausência de provas de seu envolvimento no delito, alegando que desconhecia a ocorrência do delito e ainda que não estava no local dos fatos, quando da empreitada criminosa.

Ao final, requer a revisão na dosimetria da pena ele imposta, alegando ausência de fundamentação no exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, que resultaram em uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. Caso alterada a reprimenda imposta, que, por consequência seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

Entretanto, adianto, desde já, mais uma vez, que tais pleitos não merecem prosperar, pois o requerente busca unicamente o reexame da matéria, exaustivamente analisada.

Com efeito, entendo que a revisão criminal não é um segundo recurso de apelação, pois não objetiva à mera reapreciação do extenso conjunto probatório e dos argumentos já sopesados por outro órgão fracionário, deste Egrégio Tribunal de Justiça, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos, contundentes e seguros, que possam desfazer os fundamentos da condenação por ele sofrida, o que não ocorre no caso em comento, verificando-se

que as referidas teses defensivas já foram amplamente apreciadas e plenamente refutadas, em sede de apelação criminal n.° 2012.3.3014347-6, Ac. N.°165.292,

pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, em acordão acostado aos autos

(fls.469/481, ID 11860104), de relatoria da eminente Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 27/09/2016, assim ementado:

EMENTA: ROUBO QUALIFICADO. APELO DE ADRIANO CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS E
MARCOS DA COSTA MIRANDA
. ABSOLVIÇÃO –
INSUFICÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – Não se sustenta a alegação de absolvição quando há vasto conjunto probatório a apontar a autoria e a materialidade do delito, sobretudo através das declarações firmes e coerentes das vítimas, em harmonia com a confissão judicial de um dos apelantes.
PREJUÍZO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL EM RELAÇÃO A OUTROS TRÊS CORRÉUS, SOB O ARGUMENTO DE TEREM SIDO AS TESTEMUNHAS OUVIDAS POR DUAS VEZES EM JUÍZO, DAS QUAIS UMA SE DEU NOS AUTOS ORIGINÁRIOS E OUTRA NO PRESENTE FEITO, CERCA DE TRÊS ANOS DEPOIS, CAUSANDO CONFUSÃO E CONTRADIÇÃO NOS REFERIDOS DEPOIMENTOS – IMPROCEDÊNCIA. Além do desmembramento do feito ser medida facultada ao magistrado, à luz do art. 80, do CPP, que,
in casu
, o justificou de forma plausível, inclusive na ausência dos advogados dos referidos recorrentes quando chamados a comparecer em juízo, não prosperando, portanto, a alegação de prejuízo, a qual eles próprios deram causa, ressalta-se, ainda, que os depoimentos acostados nos presentes autos se mostram harmônicos e coerentes, ressaltando o do policial condutor do flagrante, que ratificou os termos do seu relato prestado desde a fase inquisitorial, não havendo que se falar na contradição alegada pelos apelantes. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE. Insubsistente a exclusão da majorante referente ao emprego de arma quando evidenciada a sua utilização na prática criminosa, com a finalidade de intimidação das vítimas e consequente consumação delituosa, como na hipótese. Ademais, inviável a supressão da causa de aumento em virtude do concurso de pessoas, por se tratar de uma circunstância objetiva o fato de o crime ter sido praticado por mais de um indivíduo, o que torna a ação delituosa mais perigosa e ocasiona maior temor à vítima, tendo um dos apelantes esclarecido ter sido a empreitada previamente planejada, não havendo que se falar na ausência de liame subjetivo entre eles. APELO DE ANDERSON LIRA SOUZA: EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA, ANTE À ALEGAÇÃO DE NÃO TER UTILIZADO O ARTEFATO DURANTE A EMPREITADA, TAMPOUCO POSSUÍA CONHECIMENTO DE QUE O MESMO SERIA UTILIZADO POR SEUS COMPARSAS – IMPROCEDÊNCIA. Um dos apelantes não só confessou a prática delitiva, como também esclareceu ter o agente que a manuseou durante o assalto, informando previamente aos demais comparsas que se encontrava armado, não prosperando o argumento de não ter o referido apelante conhecimento de que o artefato seria utilizado durante o ato delituoso autoriza o aumento de pena para todos os coautores, os quais tinham conhecimento prévio da utilização do aludido artefato e atuaram com unidade de desígnios.
PENAS FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, bem como as demais fases do sistema trifásico de dosimetria da pena analisadas corretamente. Mantém-se o regime prisional fechado estabelecido em primeiro grau, à luz do art. 33, §3°, do CPB
.
De ofício, redimensiona-se a sanção pecuniária imposta ao apelante Anderson Lisa Souza, pois certo que a mesma deve seguir os parâmetros da reprimenda corporal, estendendo-se à mesma a redução de pena em virtude da atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo magistrado sentenciante a quando do cálculo da pena corporal.
Recurso improvido
, porém, de ofício, redimensionada a sanção pecuniária imposta ao apelante Anderson Lira Souza, fixando-a em 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Decisão unânime.

Com efeito, observo que as teses apresentadas nesta revisão criminal, listadas no item 02 do presente voto, foram amplamente refutadas por órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça, ocasião em que a 2ª Turma de Direito Penal, rejeitou, à unanimidade de votos, os argumentos ora deduzidos.

Ressalto, que na ocasião do julgamento do recurso de apelação, a eminente relatora, destacou no bojo de sua decisão, que manteve inalterada a condenação do ora requerente proferida em primeira instância, que a testemunha de acusação Alderson Santos das Chagas e as vítimas Kleper Klei Romano, Roseanaisse Pereira de Sousa e Ariane Milene de Sousa, apresentaram depoimentos harmônicos, coerentes e seguros, comprovando a participação do revisionando na empreitada criminosa.

Entre outros relatos extraídos dos autos processuais, destacam-se aquele prestado, tanto em sede policial como em juízo, por parte do policial militar Alderson Santos das Chagas, que após tomar conhecimento do assalto ocorrido no estabelecimento comercial “Game K3”, localizado no munícipio de Benevides, saiu em perseguição aos acusados e ao ora requerente, conseguindo alcançá-los e com eles encontrando e recuperando todos os objetos subtraídos do local em que ocorreu o crime, registrando a referida testemunha em seus depoimentos que foi ainda encontrado um revólver, calibre 38, marca taurus c/ numeração raspada e cinco cartuchos intactos, arma utilizada para intimidar as vítimas do delito em comento.

Igualmente, aliás, as vítimas Roseanaisse Pereira de Sousa e Ariane Milene de Sousa, reconheceram, sem hesitar, todos os acusados de participação no crime, entre eles, Marcos da Costa Miranda, ora requerente. Logo, não devem ser acolhidos os argumentos expostos na presente revisional que tratam do suposto desconhecimento do requerente quando a execução do crime ou aquele que trata de sua suposta ausência do local em que ocorreu o delito.

Finalmente, deve ser mantida a reprimenda definitiva imposta pelo juízo
a quo
em 08 (oito) anos de reclusão, não havendo nenhum reparo a ser feito na dosimetria da pena, pois, mais uma vez, a questão já foi minuciosamente examinada no recurso de apelação, destacando-se do voto proferido em setembro de 2016,
verbis
:

“
Por fim, tendo em vista que o apelo devolve amplamente a matéria à instancia superior, bem como por se tratar de questão de ordem pública, ressalta-se que embora os apelantes não tenham se insurgido quanto à análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, vê se que o magistrado sentenciante fixou as sanções de todos em patamar razoável, entre o mínimo e o médio legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão, o que se justifica em razão da exacerbada culpabilidade dos acusados, requerendo maior reprovabilidade e censurabilidade de suas condutas, pois o delito foi praticado em plena luz do dia, dentro de um estabelecimento comercial com aproximadamente vinte pessoas presentes, dentre elas crianças, as quais foram trancadas em um cômodo do aludido estabelecimento, até que os assaltantes se retirassem
.

Assim, não merece qualquer reparo o quantum da pena-base fixado aos apelantes em primeiro grau, prosperando o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea para o recorrente Anderson Lira, que a levou ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, sob o qual incidiu a fração de 1/3 (um terço), referente às causas de aumento e uso de arma e concurso de agentes, totalizando o quantum definitivo de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que em relação aos apelantes
Marcos Miranda
e Adriano Cristóvão, incidiu, corretamente, apenas a aludida exasperação do patamar de 1/3 (um terço), totalizando o quantum definitivo de 08 (oito) anos de reclusão
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, bem fundamentou o magistrado sentenciante a fixação do regime inicial fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis de todos os recorrentes, à luz do art. 33, §3°, do CPB.

Como se vê, fica claro que o requerente pretende rediscutir a matéria meritória, como se a revisão criminal, fosse sede para o reexame do conjunto probatório e da reprimenda corporal aplicada, tudo devida e minuciosamente analisado pelo juízo
a quo
e por este Tribunal.

A propósito, destaco precedentes deste colegiado e dos tribunais pátrios a respeito do tema:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 241-A, C/C ART. 71 E ART. 226, II TODOS DO CÓDEX PENAL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90, E ART. 147, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas a dosimetria da pena não restaram suficientes para alteração da pena, que já foi aplicada no mínimo legal. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA, 10406365, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19-07-2022, publicado em 22-07-2022).

PENAL E PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
– CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CP)
- TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO E
QUESTIONAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 201500319389 –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE REVISIONAL – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA COMO MAIS UMA VIA RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
I – A revisão criminal não se presta para reexame das provas produzidas nos autos. Suas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no art. 621 do CPP, não podendo servir como uma segunda via recursal; II – O acolhimento da pretensão da defesa atrelada ao disposto no inciso I do art. 621 do CPP somente encontra guarida quando a decisão vergastada é teratológica, totalmente divorciada das evidências coligidas aos autos. Não se desincumbido a defesa em demonstrar novos elementos probatórios que desfaçam o fundamento da pena imposta, ou a violação literal ao texto de lei, inviável a sua alteração, pela via excepcional da revisão criminal; III – No presente caso, os argumentos trazidos nesta via foram examinados quando do julgamento da Apelação Criminal nº 201500319389, sendo inadmissível, portanto, um novo exame da questão via Revisão Criminal; IV – Revisão criminal improcedente. (Revisão Criminal Nº 202100136786 Nº único: 0014883-47.2021.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em
11/04/2023
) (TJSE - RVCR: 00148834720218250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento:
11/04/2023
, TRIBUNAL PLENO).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
- Verificando-se a inexistência de erro técnico ou injustiça na aplicação da pena, não há que se falar em sua redução em sede revisional, ainda mais quando tal matéria já foi devidamente apreciada no acórdão condenatório.

(TJMG - RVCR: 00369567520238130000, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento:
19/04/2023
, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação:
19/04/2023
).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas no presente voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal e julgo-a
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/06/2023